Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR À OFERTA. SUCESSIVAS RECLAMAÇÕES. SITUAÇÃO QUE PERDURA POR MESES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INCIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que: a) declarou nula a contratação do serviço denominado “TMX – TERCEIROS”, referente ao serviço “HBO GO”, impondo-lhe a obrigação de não realizar cobrança do referido serviço na fatura telefônica da parte recorrida; b) determinou que a ré proceda à alteração do valor total dos serviços contratados, devendo cobrar o máximo de R$ 197,00 até o mês de abril/2021; c) a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões sustenta inexistir dano moral a ser compensado porque as faturas foram corrigidas administrativamente. Argumenta também que a mera cobrança indevida, sem inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, não rende ensejo a dano moral. Pugna pela reforma da sentença, para que o pedido de compensação por dano moral seja julgado improcedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22870735- 22870736). Contrarrazões apresentadas (ID 22870742).
III. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A própria peça recursal evidencia que houve sucessivas falhas na prestação do serviço a cargo da parte recorrente, pois desde 14/12/2018 a parte recorrida solicita o cancelamento de serviços e contesta faturas (ID 22870734 - Pág. 3). Com efeito, consta que naquela data a parte recorrida solicitou o cancelamento do serviço de TV por assinatura, mas “foi retido” com a oferta de desconto de 50% no valor do serviço por cinco meses. Prossegue a parte recorrente afirmando que em 06/03/2019 a parte recorrida “colocou em suspensão” a NET TV, quando, na verdade, o consumidor pretendia o cancelamento do serviço, o que, segundo a inicial, lhe foi obstado ante a alegação de que haveria aumento de valores de outros serviços. Dali a alguns dias (14/03/2019) logrou obter o cancelamento da TV por assinatura. Não obstante, passou a receber cobranças indevidas, o que gerou os protocolos de reclamações listados na inicial. Outrossim, a parte recorrente ofertou um crédito, pelo qual o plano da parte recorrida ficaria no valor mensal de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) por 12 meses, o que não foi cumprido. Assim, as cobranças indevidas, tanto por serviço não contratado quanto por não cumprimento da oferta, perduraram e não há notícia de que tenha sido definitivamente solucionada no curso do processo.
V. Os fatos narrados não configuram mera cobrança indevida, pois embora a parte recorrente afirme que houve a correção das faturas, a cada mês a parte recorrida precisava novamente contestar os valores cobrados, tendo a celeuma se arrastado por meses. Em tal circunstância aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Com efeito: “A perda de tempo imposta ao consumidor para o reconhecimento do seu direito, que efetuou diversas ligações para o serviço de atendimento, além de troca de e-mails, contato com a ouvidoria da empresa e abertura de protocolo perante a Anatel, enseja indenização por dano moral (STJ - Aresp: 1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, Data da Publicação: DJ 25/04/2018). O que se indeniza, neste caso, é a desnecessária perda de tempo útil do consumidor, que poderia ser empregado nos demais afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva indiferença do fornecedor, é empregado para o reconhecimento de direitos manifestos. (Acórdão n.1110813, 07029379220188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/07/2018). 4. Desse modo, na hipótese, a excessiva resistência do fornecedor, que, por tempo demasiado, esquivou-se do atendimento ao consumidor, impondo a este, de forma abusiva, extremo desgaste para a reconhecimento do seu direito, desborda do mero dissabor cotidiano, ensejando indenização, por dano moral.” (Acórdão 1306529, 07136860320208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.